Tribunal: STF
Processo: HC 235983
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natan Aguilar Duek em favor de Lucca Marques Costa Coelho  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 856.764 , assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSTAR ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (eDOC 11)



    Os impetrantes narram que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Narra que se trata de um paciente jovem, primário, de 23 anos, sem anotações criminais prévias. 



    Alega que “o fumus comissi delicti aduzido no decreto prisional é inteiramente lastreado em palavras de colaboradores da justiça”



    Sustenta que “a participação imputada na exordial é nitidamente coadjuvante, deixando a denúncia claro que o paciente está “subordinado aos líderes MATHEUS SALOMÃO E YVES”



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja revogada.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão do writ, transcrevo fundamentação do ato coator da 2ª Câmara Criminal do Espirito santo:



    “Dos autos se extrai que em outubro de 2021 foi desencadeada uma operação pela DENARC de Guarapari, visando reprimir a prática do tráfico de entorpecentes por organização criminosa atuante neste Estado e que faria o comércio ilícito da substância conhecida como “haxixe”. 



    Consta que em 15 de março de 2023, 1 (um) ano e 6 (seis) meses após o início das apurações, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 27 investigados, requerendo, na oportunidade, a prisão preventiva do paciente. 



    Revela-se que o paciente foi mencionado como um dos responsáveis por vender, distribuir, guardar, entregar e transportar drogas da organização criminosa, subordinado aos líderes Matheus Salomão de Souza Sardenberg e Yves Marques Fagundes. 



    Dessa maneira, analisando detidamente a decisão que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, verifico que esta não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação. 



    Constata-se que a mesma foi estruturada não somente em razão da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública. 



    Assim, ao contrário do que foi afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva” (eDOC 10, p. 5)



    No caso, ainda que o paciente seja primário, jovem e com bons antecedentes, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na extensão e capacidade de dano da associação criminosa a que pertenceria o réu, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Renovada a ordem de prisão, observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal”. (HC 198.858, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 198.049 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    A participação e nível de envolvimento do paciente na associação criminosa constituem matéria fática, a ser tratada na instância ordinária sobre as informações que lá forem prestadas, não cabendo, portanto, o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.299 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.478 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente